Tribunal: TJMT
Processo: 1001887-18.2022.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001887-18.2022.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 03.888.950/0001-92 (APELANTE), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), PAULO PEREIRA LISBOA - CPF: 348.244.641-53 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 05.523.041/0001-86 (APELANTE), GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS - CPF: 006.967.669-06 (APELADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE registrado(a) civilmente como ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), DEMETRIO CAVLAK GARCIA - CPF: 085.452.148-80 (APELADO), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA DE FÁTIMA FREDERICH VIDOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE APARECIDO ROQUE VIDOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO SIMOES VALLES PELLEGRINI - CPF: 435.292.898-41 (ADVOGADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE registrado(a) civilmente como ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), DEMETRIO CAVLAK GARCIA - CPF: 085.452.148-80 (APELANTE), GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS - CPF: 006.967.669-06 (APELANTE), HUGO SIMOES VALLES PELLEGRINI - CPF: 435.292.898-41 (ADVOGADO), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 03.888.950/0001-92 (APELADO), BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 05.523.041/0001-86 (APELADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS DA APELADA (GISELE) E PREJUDICADO DAS AUTORAS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO VIRTUAL. PEDIDO EXPRESSO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO PRESENCIAL.
INDEFERIMENTO IMPLÍCITO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO. RECURSO DA RÉ/APELADA ACOLHIDO. RECURSO DAS AUTORAS PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Gisele Aparecida
Federici
Vidotto de Quadros contra acórdão que deu parcial provimento
a
recurso de apelação interposto por
Bioflora
Planejamento Florestal Ltda – ME e
Benvenutti
& Xavier Ltda - ME.

A embargante alega nulidade absoluta do julgamento, sustentando a ausência de citação de herdeiro necessário no processo, omissão na análise de preliminares e cerceamento de defesa em razão da não realização de sustentação oral, apesar de pedido expresso para julgamento presencial.

Embargos declaratórios também interpostos por
Bioflora
Planejamento Florestal Ltda – ME e
Benvenutti
& Xavier Ltda - ME, alegando omissão quanto à devolução de bem específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o julgamento virtual do recurso de apelação, sem análise do pedido expresso de sustentação oral em sessão presencial, configura nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa;

(
ii
) determinar se a nulidade do julgamento impacta os demais embargos opostos nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à sustentação oral decorre dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e deve ser garantido sempre que houver requerimento tempestivo da parte, nos termos do art. 937, § 1º, do CPC.

No caso, a embargante apresentou pedido expresso para sustentação oral em sessão presencial, mas o julgamento ocorreu exclusivamente na modalidade virtual, sem análise do requerimento, configurando indeferimento implícito e violação ao devido processo legal.

O desrespeito ao direito à sustentação oral impõe a nulidade do julgamento, exigindo sua renovação em sessão presencial, conforme precedentes jurisprudenciais.

Diante do reconhecimento da nulidade do julgamento principal, os embargos de declaração interpostos por
Bioflora
Planejamento Florestal Ltda – ME e
Benvenutti
& Xavier Ltda - ME restam prejudicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a nulidade do julgamento realizado em sessão virtual e determinar a realização de nova sessão presencial, com garantia do direito à sustentação oral. Embargos opostos pelas demais
partes julgados prejudicados
.

Tese de julgamento
:

O direito à sustentação oral, quando tempestivamente requerido, deve ser assegurado em julgamento por órgãos colegiados, sob pena de nulidade.

A realização de julgamento virtual sem análise do pedido expresso de sustentação oral em sessão presencial viola o contraditório e a ampla defesa, impondo a anulação do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 494 e 937, § 1º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0701.18.011361-8/005, Rel. Des. Fabiano
Rubinger
de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 05/03/2024, pub. 11/03/2024; TJMT - N.U 1025257-90.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28/01/2025, pub. 30/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tratam-se
de dois recursos de embargos de declaração, interposto
s
por
GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS

e
o segundo por
BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA – ME E BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME
.,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto
nos autos
(ID
255139199
)
.

A
embargante
GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS
alega a nulidade absoluta do processo, ante a ausência de citação de um dos réus, qual seja, espólio de Juliano Aparecido
Federici
Vidotto, sucessor necessário na relação jurídica processual após o seu falecimento, em 23/02/2022.

Sustenta que, o inventário dos genitores de Gisele Aparecida
Federici
Vidotto de Quadros e Juliano Aparecido
Federici
Vidotto foi encerrado extrajudicialmente em 13/10/2021. Dessa forma, os herdeiros passaram a ser os legítimos sucessores processuais, de modo que, como já havia partilha definida no momento da citação, o polo passivo da demanda tem de ser regularizado para incluir todos os herdeiros dos falecidos Maria de Fátima e Aparecido Roque (ou seja, não apenas Gisele, a única herdeira citada, mas também Juliano, atualmente representado por seu inventariante ou herdeiros.

Defende que a omissão é ainda mais grave quando considerada a própria escritura pública que atesta a partilha extrajudicial e a divisão dos bens entre os herdeiros, sendo claro que a atuação processual em nome de apenas um dos sucessores viola a regra de substituição processual correta.

Alega a ocorrência de omissão
, pois a
ausência de citação é vício insanável que pode ser

reconhecido a qualquer tempo
, de modo que
requer a suspensão do processo, a

declaração de nulidade dos atos a partir do despacho inicial, com a determinação de regularização do
polo
passivo da demanda e inclusão do espolio de Juliano e a citação da inventariante do espólio, para

que exerça o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Destaca que a omissão se corrobora, pois o
acórdão deixou de se manifestar sobre a preliminar de inépcia da

petição inicial, que foi oportunamente arguida pela parte apelada e reiterada ao longo de toda a instrução

processual e, especialmente, nas contrarrazões ao recurso de apelação
; bem como sobre a prejudicial de prescrição.

Por fim, aduz a nulidade de julgamento na modalidade exclusivamente virtual, tendo em vista que
requereu expressamente que o julgamento do

recurso de apelação fosse realizado em sessão presencial

(ID
257487917 – fls. 2050/2076
).

As embargadas apresentaram
contrarrazões
ao recurso pugnando pelo seu desprovimento (ID
259395661
– fls.
2083
/
2095
).

Já

o
s
embargante
s

BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA – ME E BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME

afirma
m
que o acórdão é
omisso, porquanto não se manifestou
sobre a devolução do trator de esteira, que deve ser

feita de forma imediata, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00

(ID
257490152
– fls.
2077
/

2080
).

Os embargados
apresent
aram
contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
260036180
– fls.
2096
/

2101
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, passo à análise do recurso interposto p
or

GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS
, porquanto, eventual provimento interferirá no resultado dos embargos declaratórios apresentados por
BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA – ME E BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME
.

-
DO RECURSO APRESENTADO
POR GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS
.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS contra o Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME e BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME.

A Embargante sustenta a existência de omissões e contradições no Acórdão embargado, elencando os seguintes pontos:

1) Ausência de citação do Espólio de Juliano Aparecido
Federici
Vidotto, irmão da Embargante, configurando nulidade absoluta;

2) Omissão quanto às preliminares de contrarrazões de inépcia da petição inicial e prescrição;

3) Violação à ampla defesa pela não realização da dilação probatória requerida em sede de contestação; 4)

Omissão na análise específica dos documentos juntados pelos Autores/Embargados, examinando as impugnações apresentadas pela Embargante;

5)

Nulidade decorrente da realização do julgamento apenas na modalidade virtual, violando o contraditório e ampla defesa.

Pois bem.

Sem delongas, os embargos de declaração em questão, deve ser provido ante a nulidade
decorrente da realização do julgamento apenas na modalidade virtual
.

Isso porque, o
Regimento Interno deste Tribunal prevê que, nas sessões ordinárias de julgamento realizadas exclusivamente por meio eletrônico (sessões virtuais), não haverá sustentação oral, devendo as partes apresentarem suas razões por meio de memoriais escritos.

Contudo, é assegurado às partes o direito de requerer a realização de sustentação oral nas sessões presenciais ou semipresenciais, caso tenham interesse na adoção dessa modalidade.

No caso em tela, verifica-se que houve requerimento expresso
da
ré/apelada/embargante pleiteando a sustentação oral em sessão presencial
(ID
252538156
– fls.
2026
)

Diante dessa constatação, forçoso é reconhecer que assiste razão à ré/apelada/embargante quanto à alegada nulidade decorrente da realização do julgamento apenas na modalidade virtual, sem oportunidade de sustentação oral, apesar do pedido expresso nesse sentido.

Com efeito, a sustentação oral constitui projeção dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consubstanciando importante instrumento de participação das partes no processo de formação do convencimento do julgador.

Nesse contexto, o indeferimento implícito do pedido de sustentação oral, com a adoção da modalidade virtual de julgamento, configura efetiva violação às garantias constitucionais mencionadas, atraindo a decretação de nulidade do Acórdão hostilizado.

Diante da omissão verificada, a melhor solução é o acolhimento dos presentes Embargos para determinar a realização de nova sessão de julgamento, agora presencial, oportunizando a Sustentação Oral pleiteada pela Embargante, nos termos do art. 937, § 1º, do CPC.

Apenas para registro, seguem precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DIREITODESUSTENTAÇÃOORAL.NULIDADEDOJULGAMENTOREALIZADO EMSESSÃOVIRTUAL. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Embargos de Declaração interposto contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento (Processo n.º 1004862-63.2024.8.11.0037).

2. O embargante alega omissão do acórdão ao não analisar o pedido expresso de retirada dojulgamentodo PlenárioVirtualpara viabilizarsustentaçãooral, além de apontar contradições na análise de requisitos para concessão de tutela cautelar e omissão sobre a necessidade de prova pericial antecipada.

3. Requer o reconhecimento danulidadedojulgamento, com designação de novasessão, assegurando o direito àsustentaçãooral, e invoca os embargos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido expresso para retirada dojulgamentodo PlenárioVirtuale inclusão emsessãopresencial ou por videoconferência, a fim de assegurar o direito àsustentaçãooral;

(
ii
) se a ausência de análise desse pedido acarretanulidadedojulgamento, em razão de violação ao contraditório e à ampla defesa, como garantias constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir obscuridades, contradições ou omissões no acórdão embargado.

6. A análise dos autos revelou que, embora não se identifique vício formal no acórdão embargado, houve a inobservância do direito processual àsustentaçãooral, assegurado pelo artigo 937, inciso VIII, do CPC, e pelo artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

7. Constatou-se o protocolo tempestivo, pelo embargante, de petição solicitando a retirada dojulgamentoda pauta do PlenárioVirtuale inclusão emsessãopor videoconferência, para exercício do direito àsustentaçãooral. Tal requerimento, porém, não foi analisado antes dojulgamentorealizado naSessãoHíbrida em 05/11/2024.

8. A ausência de apreciação deste pedido configura violação ao contraditório e à ampla defesa, gerando vício insanável e impondo anulidadedojulgamento, conforme precedentes jurisprudenciais.

9. Em razão disso, reconheceu-se anulidadedojulgamentodo Agravo de Instrumento, com determinação para novasessãoque permita a realização dasustentaçãooralrequerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso acolhido para declarar anulidadedojulgamentodo Agravo de Instrumento realizado em 05/11/2024, determinando-se a designação de novasessão, garantindo às partes o exercício do direito àsustentaçãooral.

Tese dejulgamento: "1. O direito àsustentaçãooral, nos termos do artigo 937, inciso VIII, do CPC, constitui prerrogativa assegurada emjulgamentospor órgãos colegiados e deve ser garantido sempre que requerido tempestivamente pelas partes. 2. A ausência de análise de requerimento parasustentaçãooralemjulgamentorealizado por meiovirtualimplicanulidadedojulgamento, por violação ao contraditório e à ampla defesa."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (CPC),
arts
. 1.022, 494 e 937, inciso VIII; Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0701.18.011361-8/005, Rel. Des. Fabiano
Rubinger
de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 05/03/2024, pub. 11/03/2024.

(
TJMT -
N.U 1025257-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTAVIRTUALPARA FINS DESUSTENTAÇÃOORALNÃO ANALISADO – PRAZO DA
PORTARIA N. 298/2020-PRES OBSERVADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –NULIDADEDO ACORDÃO PROLATADO EMSESSÃOVIRTUAL– EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 4º, § 2º, da Portaria n. 298/2020-PRES que instituiu e regulamentou o PlenárioVirtual, a retirada de processo da pauta dejulgamentoem ambiente eletrônico para que seja julgado emsessãopresencial ou de videoconferência, deve ser formulada por peticionamento eletrônico nos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o início dasessãovirtualdesignada.

Havendo petição protocolada no prazo legal, requerendo ojulgamentopresencial para fim desustentaçãooral, deve ser anulado o acordão proferido emsessãovirtual, sob pena de cercear o direito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Embargos acolhidos.

(
TJMT -
N.U 1001016-12.2020.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)

Cabe ressaltar que a nulidade em tela foi devidamente arguida de forma tempestiva nos presentes Embargos de Declaração, conforme exigência da legislação processual.

Pelo exposto,
acolho os Embargos de Declaração

opostos pela ré/apelada/embargante Gisele Aparecida
Federici
Vidotto de Quadros

apenas para reconhecer
a nulidade
do julgamento
por violação ao contraditório e à ampla defesa, determin
ando-se, assim,
o prosseguimento do feito com a realização de nova sessão
de julgamento na modalidade presencial, oportunizando-se a sustentação oral pleiteada pela
referida e
mbargante.

Por consequência, julgo prejudicado os embargos declaratórios opostos pelas autoras/apelantes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

II) VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, passo à análise do recurso interposto p
or

GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS
, porquanto, eventual provimento interferirá no resultado dos embargos declaratórios apresentados por
BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA – ME E BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME
.

-
DO RECURSO APRESENTADO
POR GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS
.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS contra o Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME e BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME.

A Embargante sustenta a existência de omissões e contradições no Acórdão embargado, elencando os seguintes pontos:

1) Ausência de citação do Espólio de Juliano Aparecido
Federici
Vidotto, irmão da Embargante, configurando nulidade absoluta;

2) Omissão quanto às preliminares de contrarrazões de inépcia da petição inicial e prescrição;

3) Violação à ampla defesa pela não realização da dilação probatória requerida em sede de contestação; 4)

Omissão na análise específica dos documentos juntados pelos Autores/Embargados, examinando as impugnações apresentadas pela Embargante;

5)

Nulidade decorrente da realização do julgamento apenas na modalidade virtual, violando o contraditório e ampla defesa.

Pois bem.

Sem delongas, os embargos de declaração em questão, deve ser provido ante a nulidade
decorrente da realização do julgamento apenas na modalidade virtual
.

Isso porque, o
Regimento Interno deste Tribunal prevê que, nas sessões ordinárias de julgamento realizadas exclusivamente por meio eletrônico (sessões virtuais), não haverá sustentação oral, devendo as partes apresentarem suas razões por meio de memoriais escritos.

Contudo, é assegurado às partes o direito de requerer a realização de sustentação oral nas sessões presenciais ou semipresenciais, caso tenham interesse na adoção dessa modalidade.

No caso em tela, verifica-se que houve requerimento expresso
da
ré/apelada/embargante pleiteando a sustentação oral em sessão presencial
(ID
252538156
– fls.
2026
)

Diante dessa constatação, forçoso é reconhecer que assiste razão à ré/apelada/embargante quanto à alegada nulidade decorrente da realização do julgamento apenas na modalidade virtual, sem oportunidade de sustentação oral, apesar do pedido expresso nesse sentido.

Com efeito, a sustentação oral constitui projeção dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consubstanciando importante instrumento de participação das partes no processo de formação do convencimento do julgador.

Nesse contexto, o indeferimento implícito do pedido de sustentação oral, com a adoção da modalidade virtual de julgamento, configura efetiva violação às garantias constitucionais mencionadas, atraindo a decretação de nulidade do Acórdão hostilizado.

Diante da omissão verificada, a melhor solução é o acolhimento dos presentes Embargos para determinar a realização de nova sessão de julgamento, agora presencial, oportunizando a Sustentação Oral pleiteada pela Embargante, nos termos do art. 937, § 1º, do CPC.

Apenas para registro, seguem precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DIREITODESUSTENTAÇÃOORAL.NULIDADEDOJULGAMENTOREALIZADO EMSESSÃOVIRTUAL. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Embargos de Declaração interposto contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento (Processo n.º 1004862-63.2024.8.11.0037).

2. O embargante alega omissão do acórdão ao não analisar o pedido expresso de retirada dojulgamentodo PlenárioVirtualpara viabilizarsustentaçãooral, além de apontar contradições na análise de requisitos para concessão de tutela cautelar e omissão sobre a necessidade de prova pericial antecipada.

3. Requer o reconhecimento danulidadedojulgamento, com designação de novasessão, assegurando o direito àsustentaçãooral, e invoca os embargos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido expresso para retirada dojulgamentodo PlenárioVirtuale inclusão emsessãopresencial ou por videoconferência, a fim de assegurar o direito àsustentaçãooral;

(
ii
) se a ausência de análise desse pedido acarretanulidadedojulgamento, em razão de violação ao contraditório e à ampla defesa, como garantias constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir obscuridades, contradições ou omissões no acórdão embargado.

6. A análise dos autos revelou que, embora não se identifique vício formal no acórdão embargado, houve a inobservância do direito processual àsustentaçãooral, assegurado pelo artigo 937, inciso VIII, do CPC, e pelo artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

7. Constatou-se o protocolo tempestivo, pelo embargante, de petição solicitando a retirada dojulgamentoda pauta do PlenárioVirtuale inclusão emsessãopor videoconferência, para exercício do direito àsustentaçãooral. Tal requerimento, porém, não foi analisado antes dojulgamentorealizado naSessãoHíbrida em 05/11/2024.

8. A ausência de apreciação deste pedido configura violação ao contraditório e à ampla defesa, gerando vício insanável e impondo anulidadedojulgamento, conforme precedentes jurisprudenciais.

9. Em razão disso, reconheceu-se anulidadedojulgamentodo Agravo de Instrumento, com determinação para novasessãoque permita a realização dasustentaçãooralrequerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso acolhido para declarar anulidadedojulgamentodo Agravo de Instrumento realizado em 05/11/2024, determinando-se a designação de novasessão, garantindo às partes o exercício do direito àsustentaçãooral.

Tese dejulgamento: "1. O direito àsustentaçãooral, nos termos do artigo 937, inciso VIII, do CPC, constitui prerrogativa assegurada emjulgamentospor órgãos colegiados e deve ser garantido sempre que requerido tempestivamente pelas partes. 2. A ausência de análise de requerimento parasustentaçãooralemjulgamentorealizado por meiovirtualimplicanulidadedojulgamento, por violação ao contraditório e à ampla defesa."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (CPC),
arts
. 1.022, 494 e 937, inciso VIII; Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0701.18.011361-8/005, Rel. Des. Fabiano
Rubinger
de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 05/03/2024, pub. 11/03/2024.

(
TJMT -
N.U 1025257-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTAVIRTUALPARA FINS DESUSTENTAÇÃOORALNÃO ANALISADO – PRAZO DA
PORTARIA N. 298/2020-PRES OBSERVADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –NULIDADEDO ACORDÃO PROLATADO EMSESSÃOVIRTUAL– EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 4º, § 2º, da Portaria n. 298/2020-PRES que instituiu e regulamentou o PlenárioVirtual, a retirada de processo da pauta dejulgamentoem ambiente eletrônico para que seja julgado emsessãopresencial ou de videoconferência, deve ser formulada por peticionamento eletrônico nos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o início dasessãovirtualdesignada.

Havendo petição protocolada no prazo legal, requerendo ojulgamentopresencial para fim desustentaçãooral, deve ser anulado o acordão proferido emsessãovirtual, sob pena de cercear o direito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Embargos acolhidos.

(
TJMT -
N.U 1001016-12.2020.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Cabe ressaltar que a nulidade em tela foi devidamente arguida de forma tempestiva nos presentes Embargos de Declaração, conforme exigência da legislação processual.

Pelo exposto,
acolho os Embargos de Declaração
opostos pela ré/apelada/embargante Gisele Aparecida
Federici
Vidotto de Quadros

apenas para reconhecer
a nulidade
do julgamento
por violação ao contraditório e à ampla defesa, determin
ando-se, assim,
o prosseguimento do feito com a realização de nova sessão
de julgamento na modalidade presencial, oportunizando-se a sustentação oral pleiteada pela
referida e
mbargante.

Por consequência, julgo prejudicado os embargos declaratórios opostos pelas autoras/apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025